Tribunal: TJSP
Processo: 2193858-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2193858-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é paciente
TALISSA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO,
é
impetrado
MMJD
DA
VARA
CRIMINAL
-
FORO
DE
PINDAMONHANGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193858-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14923
2
Habeas corpus no 2193858-64.2020.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Augusto Vieira de Jesus
Voto no 14923
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos
da prisão preventiva, bem fundamentada a
decisão que a decretou. Pandemia do Covid-19
por si só não autoriza a soltura. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de TALISSA SILVA, alegando, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito Vara Criminal do Foro de
Pindamonhangaba, nos autos do processo no 1500575-59.2020.8.26.0445.
Sustenta a impetrante que, em razão do excesso de prazo para
a formação da culpa, a prisão se tornou ilegal, e que a paciente está gestante e é
genitora de 02 (dois) menores de idade.
Com tais fundamentos, requer a concessão da liminar e
posterior confirmação da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva, expedindo-se
o alvará de soltura (fls. 01/29).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 41/43.
Sobrevieram informações às fls. 50/52.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls.
57/71, opinando pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193858-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14923
3
É o relatório.
A paciente foi presa em flagrante em 13 de janeiro de 2020,
por volta das 04h30min, em uma padaria sediada na Rua Dr. Monteiro de Godoy, no
390, Jardim do Chafariz, Município e Comarca de Pindamonhangaba, por ter,
supostamente, previamente ajustada e agindo com unidade de desígnios com outras
duas pessoas, tentado subtrair, para si, mediante violência exercida com arma branca,
dinheiro, pertencente ao referido estabelecimento comercial, somente não
consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
A partir das informações prestadas, tem-se que a paciente
está sendo processada pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2o, II e
VIII, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Ademais, encontra-se presa
preventivamente pelas supostas práticas de outros dois delitos de roubo (autos no
1500067-16.2020.8.26.0445 e 1500241-25.2020.8.26.0445), bem como possui
condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (autos no
0005207-76.2018.8.26.0445).
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva da paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, bem como
aplicação da lei penal.
Ressalta-se que a denúncia foi recebida, o que indica que há
indícios suficientes de autoria e materialidade.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo
crime descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada
pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal
(CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193858-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14923
4
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão
da ordem, de ofício. II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional
encontra-se
devidamente
fundamentado
em
dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a
liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos em seu poder "75 papelotes de
maconha, contendo 243 g; 07 tabletes de maconha, pesando
236 g; 50 pedras de crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de
cocaína, pesando 159 g; 03 frascos de lança perfume,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193858-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14923
5
contendo 125 g; 25 comprimidos de Ecstasy, pesando 17 g;
e 54 unidades de LSD, pesando aproximadamente 10 g",
tudo isso a indicar um maior desvalor da conduta em tese
perpetrada. IV - A tese de ausência de prova da
materialidade do crime não foi analisada pelo eg. Tribunal
de origem, não sendo possível examiná-la nesta Corte, sob
pena de indevida supressão de instância. V - A presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos
hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar,
como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel. Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/08/2018, DJe 21/08/2018). (Grifos nossos)
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão
presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade da paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de
convicção a respeito do grau de comprometimento deste. Não cabe aqui análise de
teses absolutórias.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193858-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14923
6
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Impor à paciente medidas cautelares diversas da prisão,
preconizadas no artigo 319, do CPP não garantiriam a ordem pública e nem a
aplicação da lei penal.
Convém mencionar também que a atual situação de pandemia
não autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema
prisional, sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente.
Ainda, não restou devidamente comprovado pela d. defesa
que a paciente faz parte do grupo de risco, bem como que não pode receber
tratamento no interior do estabelecimento prisional.
Noutro ponto, em relação à alegação de ser a paciente mãe de
criança, não há nada que comprove que esta não estaria sob os cuidados de outra
pessoa responsável, esvaziando qualquer eventual alegação de risco à sua segurança.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade
impetrada agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato
que justifique a concessão da ordem. Ademais, não há que se falar em excesso de
prazo, tendo em vista que o d. magistrado a quo já designou audiência de instrução e
julgamento para o dia 30 de setembro de 2020.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em
favor de TALISSA SILVA.
Reinaldo Cintra
Relator